Tribunal: TJMT
Processo: 1038070-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038070-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRAMA FIES
. COBRANÇA DE DESPESAS ACESSÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame
:

1.
Ação de cobrança ajuizada por Pitágoras Sistema de Educação Superior contra
Yendis
Rodrigues Costa, requerendo o pagamento de R$37.741,41, relativo a despesas educacionais acessórias não cobertas pelo FIES. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo que
o financiamento FIES
abrangia 100% das mensalidades
.

II.

Questão em discussão
:

2. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança de despesas acessórias, como
a
aquisição de disciplinas
, provas
de segunda chamada
e multas bibliotecárias, supostamente não cobertas pelo FIES
.

III.
Razões de decidir
:

3. A
IES
não apresentou provas da contratação de serviços adicionais que justificassem a cobrança, limitando-se a apresentar uma tabela unilateral de débitos
, não se desincumbindo de
demonstrar a legalidade da cobrança
despesas acessórias
e
, consequentemente, a legitimidade da dívida
, sobretudo em razão da

aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

IV.
Dispositivo e tese
:

4
. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“
É indevida a cobrança de valores adicionais por instituição de ensino superior quando não há comprovação de que os serviços foram contratados pelo aluno, especialmente quando
o financiamento FIES
abrange integral
mente as mensalidades do curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.998.081/DF; TJ-MT, N.U 1015129-36.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
interposto
por

PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
9
a Vara
Cível da
Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de

Cobrança
ajuizada em face

de
YENDIS RODRIGUES COSTA
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformad
a
,
a
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

recorre alegando, em síntese,
ser credora do débito atualizado de
R$37.741,41 (trint
a
e sete mil setecentos e qu
arenta
e um re
ais e quarenta e um centa
vos)
referente
à prestação de serviços adicionais ofertados pela Instituição de Ensino à Apelada, que não são cobertos pelo Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES).

Sustenta a validade do conjunto probatório acostado e a validade do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais
,

o que comprova que a Apelante usufruiu dos serviços educacionais prestados, tendo aderido ao contrato através de acesso restrito ao usuário, através de
login
e senha pessoal.

Salienta que o programa do FIES abarca tão somente as mensalidades para a graduação, excluindo-se despesas acessórias como aquisição de disciplina, prova de segunda chamada e multa bibliotecária.

Realça ter realizado acordo com a parte apelada para o pagamento do referido débito, o qual foi descumprido.

Ao final, requer a reforma integral da
r.
sentença, a
fim de que seja dado total provimento aos pedidos iniciais
para d
eclarar
que a Apelada é a responsável pelos débitos em aberto em razão da contratação de serviços adicionais, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 37.741,41,

devidamente

atualizado
,
além
de
custas, honorários sucumbenciais
e
despesas

processuais.

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso

(ID 234011686).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
mister

destacar
que o
recurso preenche os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Trata-se
de A
ção de
Cobrança

ajuizada por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

em face de YENDIS RODRIGUES COSTA
, requerendo o pagamento da importância de
R$
37.741,41 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), acrescida
de juros moratórios, correção monetária, despesas judiciais e honorários advocatícios
.

A autora
aduz
que

o programa do FIES abarca tão somente as mensalidades para a graduação, excluindo-se despesas acessórias como aquisição de disciplina, prova de segunda chamada e multa bibliotecária.
Anexou à inicial Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Certificado de Aceite Judicial supostamente assinado pela requerida, bem como tabela descriminando a origem dos débitos, constando a realização de provas de segunda chamada e disciplinas acrescidas.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial com a seguinte fundamentação:

“
Citado o requerido em sua contestação sustenta que possui financiamento de 100% (cem por cento) dos valores da faculdade, sendo a cobrança indevida.

A questão se restringe a esclarecer qual era o montante financiado pela autora, para posteriormente esclarecer as responsabilidades.

Nesse contexto, observo através dos documentos juntados pela contestante que o financiamento contratado é de 100% (cem por cento), ou seja, da integralidade das

mensalidades, não havendo que se falar em qualquer cobrança adicional por parte da faculdade
.

Os documentos de Aditamento do financiamento de confirmam que o réu deveria arcar com recursos próprios a quantia de R$ 0,00 (zero reais), ou seja, não há qualquer valor
à
ser pago durante o curso, e qualquer cobrança por parte da instituição de ensino, especialmente quando ausente de qualquer justificativa, é indevida.

Cabia à Faculdade se certificar do quantum financiado pela parte ré, já que ditos instrumentos contratuais estavam interligados, de forma a impedir qualquer cobrança indevida contra esta.

(...)

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela faculdade,
sob pena
de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.

Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido.

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela parte ré, não se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa enumerada no artigo 80 do Código de Processo Civil.
”

A Apelante
PITÁGORAS
SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
recorre do referido
decisum
, sustentando que
o programa do FIES abarca tão somente as mensalidades para a graduação, excluindo-se despesas acessórias como aquisição de disciplina, prova de segunda chamada e multa bibliotecária
, bem como realça a legalidade do
Contrato de Pre
stação de Serviços Educacionais e do
Certificado de Aceite Judicial supostamente assinado pela requerida
.

Pois bem.

De proêmio, importa mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
, sobretudo quando há
a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
recaindo sobre a
Instituição de Ensino Superior (IES)

o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança
despesas acessórias
e
, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Verifica-se, na hipótese, que foi concedido à Apelada
o
financiamento
de 100% (cem por cento), ou seja, da integralidade das mensalidades
, o que consta também do Aditamento do financiamento.

Em que pese a
Apelante
afirme
que
o débito é
referente à cobrança de serviços adicionais não cobertos pelo FIES, pelo que se extrai dos documentos anexados aos
autos
não há comprovação de serviços adicionais e individuais contratados, como por exemplo
,
carga horária extraordinária, sala especial, segunda chamada
ou
despesas de biblioteca
.

Em verdade, há no processo
tão somente uma tabela apre
sentada unilateralmente pela IES
, sem nenhum documento hábil a comprovar a existência de autorização para a realização dos acréscimos, não havendo nenhum documento assinado pela
Apelada ou comprovante
de requerimentos dos serviços adicionais cobrados
.

Nesse sentido:

“
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador configura conduta ilícita. A cobrança de valores não pactuados e sem motivos que a justifiquem caracteriza conduta ilícita
.”

(N.U 1015129-36.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).

Assim, entendo que
embora a
Apelante
insista que os
valores lançados e cobrados diretamente da aluna se referem a valores de serviços educacionais contratados pela aluna
,
não acobertados pelo FIES, constata-se que não foi
produzida nenhuma prova acerca da contratação de q
ualquer serviço adicional e individual solicitado pela
Apelante
que ensejasse eventual cobrança de valores adicionais
, motivo pelo qual não restou demonstrada a regularidade da dívida objeto do litígio.

Logo,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantid
o por seus próprios fundamentos, vez que, de fato, a Apelante não comprovou a solicitação de serviços adicionais pela parte apelada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024